Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE PELA RECONSTITUIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A Justiça Comum é competente para processar e julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, decorrentes da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.312.736.
5. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) e em observância ao Regulamento da entidade de previdência privada ré.
6. Embargos de declaração do Banco do Brasil SA parcialmente providos. Embargos de declaração de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil desprovidos.